Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANÚNCIO DE VEÍCULO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL DA OFERTA. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL ESCUSÁVEL. BOA-FÉ CONTRATUAL DO CONSUMIDOR. PUBLICIDADE ENGANOSA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor nos autos da ação cominatória, em que se busca o provimento do recurso para que a Ré seja compelida a cumprir a oferta anunciada do veículo HYUNDAI CRETA COMFORT PLUS 1.0 TB 12V FLEX AUT., ano 2024, zero quilômetro, pelo valor de R$ 77.990,00, bem como condenada ao pagamento de danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Apelada deve manter a oferta anunciada do veículo HYUNDAI CRETA COMFORT PLUS 1.0 TB 12V FLEX AUT., ano 2024, ou modelo equivalente, pelo valor de R$ 77.990,00 e, consequentemente, realizar a venda deste ao Apelante pelo preço ofertado; bem como se a Apelada deve ser condenada a arcar com o pagamento de danos morais ao Apelante.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica existente entre as partes litigantes consiste em típica relação de consumo, visto que, embora as partes não tenham realizado negócio jurídico de compra e venda de veículo, o Autor foi atingido de forma reflexa pelos atos praticados pela Ré, devendo ser considerado, em razão disso, um consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.
4. O artigo 30 do CDC dispõe acerca do princípio da vinculação contratual da oferta, segundo o qual obriga o fornecedor a cumprir o que foi anunciado, evitando, assim, as práticas abusivas e/ou enganosas. Já o artigo 31 do mesmo diploma legal, impõe o dever ao fornecedor de assegurar em suas ofertas a veiculação de informações corretas.
5. No caso em questão, não há erro grosseiro ou erro material escusável no anúncio divulgado pela Ré, visto que constou a informação de que se tratava de mega feirão, caracterizado por ofertas irresistíveis com a clara intenção de atrair consumidores, razão pela qual o valor ofertado é condizente com o caso concreto, o que afasta a má-fé do consumidor ou erro de fácil constatação.
6. de acordo com o art. 6o, inc. IV, do CDC, são direitos básicos do consumidor, dentre outros, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.
7. A divulgação de anúncio do produto vincula o vendedor à oferta apresentada no mercado de consumo, constituindo a negativa de cumprimento desta prática comercial abusiva. Logo, deve a oferta prevalecer tal como anunciada, visto que precisa e regularmente veiculada, é apta a vincular o fornecedor aos termos ofertados, conforme previsto no art. 35, inc. I, do CDC.
8. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. Portanto, o fornecedor deixou de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, inc. III, do CDC.
9. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso em questão.
IV. Dispositivo e tese.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Não há erro grosseiro ou erro material escusável no anúncio divulgado pela Ré, se constou a informação de que se tratava de mega feirão, caracterizado por ofertas irresistíveis com a clara intenção de atrair consumidores, visto que o valor ofertado é condizente com o caso concreto, o que afasta a má-fé do consumidor ou erro de fácil constatação. 2. De acordo com o art. 6o, inc. IV, do CDC, são direitos básicos do consumidor, dentre outros, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, motivo pelo qual a divulgação de anúncio do produto vincula o vendedor à oferta apresentada no mercado de consumo, constituindo a negativa de cumprimento desta prática comercial abusiva. 3. Logo, deve a oferta prevalecer tal como anunciada, visto que precisa e regularmente veiculada, é apta a vincular o fornecedor aos termos ofertados, conforme previsto no art. 35, inc. I, do CDC. 4. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. Portanto, o fornecedor deixou de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, inc. III, do CDC. 5. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso em questão.”
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 6o, 17, 30, 31, 36 e 37 do CDC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.009.274/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.06.2022; TJDFT, Acórdão 1.348.220, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 23.06.2021.